Tribunal: TJDFT
Processo: 0005855-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO O DESABONO. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Delitos de receptação de automóvel e de Desobediência às Ordens Policiais. Recurso da Defesa sobre a dosimetria da pena. A pena, em matéria criminal, é a representação da reprovação da conduta. Logo, a dosimetria deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Sem situações extraordinárias na prática dos delitos, usa-se o parâmetro adotado pelo STJ, no sentido de majorar-se a pena mínima prevista para o tipo penal, de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.
2. Dado parcial provimento ao recurso.